Tribunal: TJSP
Processo: 1008364-61.2018.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008364-61.2018.8.26.0438/50000, da Comarca de Penápolis, em que é embargante
GERAISSATE ENGENHARIA LTDA, é embargado LUIS GUILHERME ALVES
VIANA MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43802
Embargos de Declaração Cível No: 1008364-61.2018.8.26.0438/50000
Comarca: Penápolis
Embargante: Geraissate Engenharia Ltda
Embargado: Luis Guilherme Alves Viana Monteiro
Embargos de declaração. Pretensão de revisão de
mérito.
Vícios
não
identificados.
Mero
inconformismo. Efeitos infringentes. Somente é
admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade.
Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.
Geraissate Engenharia Ltda. opõe estes declaratórios
contra o v. Acórdão de fls. 338/344, que negou provimento ao recurso
de apelação por ela interposto, mantendo a r.sentença de Primeiro grau.
A embargante requer a reforma da decisão, repisando as teses suscitadas
nas razões recursais, aduzindo a regularidade na cobrança do título, cujo
valor decorre do contrato firmado entre as partes. Alega a inexistência de
justificativa para a sustação do título pelo réu.
É o relatório.
A embargante pretende a revisão do mérito decidido no
v. Acórdão de fls. 338/344, que negou ao recurso de apelação por ela
interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para tanto, repisa as teses suscitadas nas razões
recursais, aduzindo a regularidade na cobrança do título, cujo valor
decorre do contrato firmado entre as partes. No mais, alega a
inexistência de justificativa para a sustação do título pelo réu
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Verifica-se que os presentes embargos representam
mero inconformismo da parte, pois a embargante nem sequer identificou
a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v.
Acórdão, apenas limitou-se a tecer argumentos visando a uma nova
apreciação do mérito.
Reitera-se, de toda forma, o entendimento do v.
Acórdão:
“(...) o conjunto probatório presente nos autos dá razão ao réu
que, em razão do inadimplemento consubstanciado no atraso da obra, não concordou
com os termos do instrumento de rescisão apresentado e sustou o cheque entregue à
autora a título de pagamento.
Efetivamente, a requerente deu causa ao atraso e à paralisação das
obras, incorrendo em inadimplemento, não lhe sendo dado cobrar do réu o
cumprimento dos termos do contrato celebrado entre as partes”. [fls. 338/344].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, os efeitos infringentes somente são cabíveis
quando consequência lógica do saneamento de eventual omissão,
obscuridade ou contradição que integra a decisão embargada, hipótese
não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente
com propósito de revisão de questão decidida e que não contem vício
algum a ser reparado. Sendo assim, se mostram incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica